Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702155-89.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLAINE DE OLIVEIRA ABILIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gislaine de Oliveira Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 207109844 do processo n. 0711303-58.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação execução de título extrajudicial ajuizada por BRB Banco de Brasília S.A. contra a agravante e G &amp; G Contabilidade Ltda., rejeitou à impugnação à penhora e manteve a constrição da quantia de R$1.562,47 (mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos). Em suas razões recursais (ID 63656003), a agravante sustenta que o valor bloqueado consiste em verba salarial, consoante contracheques acostados. Argumenta que “não há que se falar penhora de salário, não se trata de um salário virtuoso, não há como aplicar a exceção legal que considera parte do salário penhorável, bem como a quantia demonstrada é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos”. Defende a taxatividade do rol previsto no art. 833, § 2o, do CPC. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja desconstituída a penhora sobre os valores. Preparo recolhido (IDs 63656006 e 63656007). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, X, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. No entanto, admite-se a mitigação dessa regra nos casos de desvirtuamento do instituto, ou seja, quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. Conforme se verifica dos autos, a impugnante não juntou aos autos nenhum documento que demonstrasse a natureza das quantias indisponibilizadas ou das contas em que foram localizadas. Ainda que tenham sido juntados comprovantes de suas despesas mensais ordinárias, os autos não foram instruídos com elementos essenciais para a comprovação do alegado, tal qual os extratos de movimentação bancária das contas atingidas. Assim, não se pode inferir que as contas atingidas possuem, de fato, o caráter de reserva financeira, e que não seriam utilizadas cotidianamente para o pagamento de despesas com cartão, de títulos/boletos, incompatíveis com a destinação usual de uma aplicação financeira. Afinal, se o saldo da suposta reserva financeira é usado em operações bancárias rotineiras, não se pode alegar a impenhorabilidade dos valores. Não ficou evidenciada, ainda, qualquer natureza salarial da verba passível de afastar a constrição decretada nestes autos. Assim, não foi desconstituída documentalmente a presunção de que as contas bancárias nas quais incidiu a indisponibilidade têm o caráter de conta corrente, de uso cotidiano. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, X do Código de Processo Civil, é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. No entanto, a partir do momento em que a quantia depositada não se destina a tal mister, caracterizando-se como mera conta corrente, a garantia em epígrafe não se aplica. Além disso, a interpretação deve ser restrita, em casos de impenhorabilidade, de modo que os direitos dos credores não sejam excessivamente minorados, preservando o núcleo essencial de segurança jurídica nas relações privadas. A par dessas questões, uma vez que as contas bancárias da executada não ostentam o caráter de poupança, a norma atinente à impenhorabilidade dos valores ali depositados deve ser mitigada, de modo a permitir a constrição judicial. É neste sentido que este Egrégio Tribunal vem se manifestando: (...) Assim, não restou demonstrado pela executada que os valores bloqueados atraem a proteção da regra da impenhorabilidade. Cumpre anotar ainda, que, na hipótese, o ônus da prova quanto à impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, da qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada, mantendo a penhora realizada. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado, em favor do exequente, da quantia de R$ 1.562,47 + acréscimos legais, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Caso prefira expedição de ofício de transferência dos valores, o exequente deverá informar, impreterivelmente, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados bancários respectivos, o que fica deferido desde já. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque a recorrente não exibiu qualquer espécie de documentação que, em juízo de cognição sumária, seja apta a comprovar que o valor bloqueado é referente à verba salarial ou reserva financeira. Veja-se que apenas colacionou documentos indicados gastos ordinários com água, luz, internet, por exemplo (IDs 63657326 a 63657331). De se mencionar ainda que, apesar de juntar um documento nomeado como “Documentação de Comprovação (Contracheque Gislaine)”, seu conteúdo se refere a uma certidão de disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico (ID 63657317). Ademais, a própria agravante afirma que “não possui, sequer, poupança, investimento financeiro”, consoante ID 63656003, p. 12. Nesse sentido, em juízo de probabilidade, mostra-se inviável o reconhecimento de que a cifra bloqueada seja impenhorável, com fulcro na arguição de que constitua verba remuneratória ou que ostenta caráter de reserva financeira, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC[1]. Ressalte-se que o ônus da prova do fato impeditivo da penhora incumbe ao agravante que a esse ato processual se opõe, nos termos do art. 373, II, do CPC[2]. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada no que concerne à natureza alimentar da quantia bloqueada para adimplemento da obrigação excutida. No que tange ao segundo requisito, também não se encontra presente, pois a expedição de alvará de levantamento da quantia bloqueada foi condicionada à preclusão da decisão, inviabilizada no momento ante a interposição do presente recurso. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [2] CPC, Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.